Tribunal: TJMT
Processo: 1015444-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015444-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 053.779.551-02 (PACIENTE), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
– INOCORRÊNCIA – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – DEMORA JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, COM EXPOSIÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – AUMENTO DEMASIADO DE PLEITOS REFERENTES À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA E/OU PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE VEM SOBRECARREGANDO O PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o propalado excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades que permeiam a hipótese concreta; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério na marcha processual pode ser justificado nas vicissitudes do caso concreto, sem que configure ofensa à razoável duração do processo.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; notadamente diante do aumento significativo na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar aos reeducandos em razão da pandemia da Covid-19, que vem sobrecarregando o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o mantém em regime prisional fechado por tempo além do devido, ante a demora dita injustificada em apreciar o pedido de progressão de regime
formulado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena n.o
12857-75.2012.811.0002 – código: 390892,
em que cumpre pena total de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão
, em regime fechado
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde
01/06/2018
, ao passo que em
31/12/2019

preencheu o
requisito objetivo
para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto, tendo a i. defesa
manejado o respectivo pedido na instância primitiva no dia
14/05/2020
,
contudo, até o momento, o pleito segue sem a devida apreciação pelo
d. magistrado singular,

resultando na manutenção do

reeducando no regime prisional mais severo por
tempo demasiadamente excessivo
, o que violaria os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente submetido ao regime semiaberto e, subsidiariamente, seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão de regime no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 51646999 ao ID 51649504.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 52397456) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 53223963.

Por meio do parecer encartado no ID 55045479, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a defesa sustenta que a demora na análise do pleito defensivo de submissão do reeducando à progressão de regime formulado na instância primitiva configuraria excesso de prazo apto a ensejar a concessão da ordem.

De proêmio,
importante consignar que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como aparentemente pretende o impetrante; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional, não se prestando a outros fins, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Feitos tais apontamentos
, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0012857-75.2012.8.11.0002 (SEEU), no bojo do qual cumpre a reprimenda de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão no regime inicial
fechado
, decorrente de unificação de 10 (dez) guias de execução.

Ressai da prova pré-constituída, que no dia
14/05/2020
a i. defesa formulou pedido progressão de regime do paciente, ao argumento de que o último cálculo de pena indicava que em
31/12/2019
o
preencheu o
requisito objetivo
para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto.

Ato contínuo, no dia
28/05/2020
, o juízo
impetrado
determinou a submissão do paciente à exame psicossocial [PEP n.o 0012857-75.2012.8.11.0002– SEEU – mov. 32.1]. No dia
09/06/2020
aportou aos autos do processo executivo de pena relatório encaminhado pelo sistema penitenciário, no qual consta o relatório psicossocial do reeducando [PEP n.o 0012857-75.2012.8.11.0002– SEEU – mov. 41.1].

Na sequência, inconformada com a demora na análise do pleito pela autoridade acoimada coatora, a defesa impetrou o presente remédio heroico, aduzindo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime.

Sucede que o pedido formulado pela defesa do paciente foi um dentre os
milhares
que foram protocolados por apenados perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT buscando a progressão de regime em razão da pandemia do novo coronavírus e, conquanto o feito tenha permanecido sem movimentação por um certo período, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que no dia
05/08/2020
, o MM. Juiz
a quo
prolatou a seguinte decisão,
in verbis
:

“
A defesa pública do recuperando Everson Benedito Aparecido de Campos Santos trouxe ao feito pedido de concessão do benefício da progressão de regime ao penitente, em face do preenchimento dos requisitos legais – objetivo e subjetivo. À mov. 41.1, consta estudo psicossocial realizado com o apenado. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela retificação da data-base adotada para realização do cálculo de pena. É o relatório. Decido.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, além de adotar como data-base o dia 01/06/2018, indica que o penitente atingiu o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, em 31/12/2019.

Ocorre que o referido memorial carece de retificação.

Isso porque, o presente executivo é composto por 10 (dez) condenações e 09 (nove) períodos de prisão preventiva, sendo elas, respectivamente:

Guia 01) 23281-16.2011.811.0002 (15/11/2011 a 16/04/2012)

Guia 02) 1405-34.2013.811.0002 (12/01/2013 a 12/03/2013)

Guia 03) 19221-63.2012.811.0002 (03/10/2012 a 11/12/2012)

Guia 04) 23519-30.2014.811.0002 (31/10/2014 a 06/12/2014)

Guia 05) 7523-63.2013.811.0002 (28/03/2013 a 04/07/2013)

Guia 06) 2349-02.2014.811.0002 (22/01/2014 a 31/05/2014)

Guia 07) 3768-57.2014.811.0002

Guia 08) 5036-15.2015.811.0002 (05/03/2015 a 22/05/2015)

Guia 09) 20606-12.2013.811.0002 (18/09/2013 a 16/12/2013)

Guia 10) 17644-45.2015.811.0002 (18/08/2015 a 25/11/2015)

Após a unificação da última guia aportada ao feito, foi proferida decisão de soma e fixação do regime fechado, sendo, para tanto, expedido o competente mandado de prisão.

No dia 29/04/2020, sobreveio notícia de cumprimento da referida ordem segregatória. Logo, não há dúvida acerca da necessidade de alteração da data-base e, ainda, inclusão como detração os períodos em que o apenado permaneceu preso preventivamente
.

D’outra banda, não se pode olvidar que, ainda que pendente de correção quanto ao memorial de pena, muito provavelmente o requisito objetivo continuará preenchido, em face do montante de pena já cumprida de forma preventiva.

Assim, ACOLHO a cota ministerial para DETERMINAR a correção do cálculo, no prazo impreterível de 24 horas, a fim de adotar como data-base o dia 29/04/2020, bem como, incluir como detração o período em que o penitente permaneceu preso preventivamente; após, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para nova manifestação, também no prazo de 24 horas, ante a evidente urgência.

Por consequência, POSTERGO a análise quanto ao pedido de progressão de regime. Às URGENTES providências
.

CUIABÁ, 05 de agosto de 2020
.”
[PEP n.o 0012857-75.2012.8.11.0002 – SEEU – mov. 47.1] – destaquei.

No dia
17/08/2020
aportou aos autos do processo executivo novel memorial de pena,
ainda pendente de homologação
, indicando que o paciente adimpliu o requisito temporal para a progressão de regime em
29/04/2020

[PEP n.o 0012857-75.2012.8.11.0002 – SEEU – mov. 51.1].

Subsequentemente, no mesmo dia
17/08/2020,
os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação e,
atualmente aguardam a juntada do aludido parecer ministerial para ulteriores deliberações acerca da homologação do novo cálculo de pena e a viabilidade ou não de concessão da progressão de regime do penitente

[PEP n.o 0012857-75.2012.8.11.0002 – SEEU – mov. 52].

À vista disso,
não há como acolher a tese defensiva de que o favorecido nessa ordem está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Por oportuno, não é demais relembrar que

os lapsos temporais previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios; de maneira que a constatação acerca de eventual coação ilegal não resulta de um critério meramente aritmético, devendo os interregnos de tempo serem examinados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tanto é assim que a jurisprudência pátria há muito orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Além disso, há de se ter em conta que, em razão da pandemia do novo coronavírus,
houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos
, ao argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais,
o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário
, que, atualmente, está funcionando via teletrabalho, uma vez que as portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias estão fechadas desde
17/03/2020
, nos termos da Portaria-Conjunta 245, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional.

Importante frisar que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT está atuando da maneira diligente na condução dos trabalhos relativos às execuções penais – ainda mais na atual situação pandêmica vivenciada –, sendo de conhecimento deste Relator que o magistrado lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da execução das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, nem de longe, pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.

Em sendo assim, na contramão do que alega o impetrante, não encontro motivos concretos para conceder ao beneficiário a progressão de regime antecipada neste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual e justifica certa demora na apreciação dos pedidos formulados perante o magistrado singular, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS
,

mantendo-o em regime fechado nos autos do
Processo Executivo de Pena
n.o
0012857-75.2012.8.11.0002
(SEEU), em que cumpre a reprimenda de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020